Tribunal: TJPA
Processo: 0820775-65.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820775-65.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRO ASSIS DE OLIVEIRA MELO

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0820775-65.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRO ASSIS DE OLIVEIRA MELO

Advogado do(a) AGRAVANTE: KENIA SOARES DA COSTA - PA15650-A

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogados do(a) AGRAVADO: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - SC8927-A, ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - SC17458-A, RODRIGO FRASSETTO GOES - SC33416-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, no âmbito de agravo de instrumento, indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça, bem como se a decisão monocrática deve ser reformada diante da alegação de insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração da insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC.
4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante da ausência de elementos mínimos de prova ou de circunstâncias que indiquem capacidade financeira.
5. No caso concreto, o agravante não apresentou elementos idôneos capazes de comprovar sua incapacidade financeira, limitando-se à alegação genérica.
6. O agravo interno não trouxe fundamentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa, podendo ser afastada quando ausentes elementos mínimos que comprovem a incapacidade financeira da parte.

O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática nem apresenta elementos novos deve ser desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §3º e 1.021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2026, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por PEDRO ASSIS DE OLIVEIRA MELO contra decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento, por meio da qual foi indeferido o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

O agravo de instrumento originário foi interposto em face de decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, em trâmite perante a 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ajuizada por BANCO RCI BRASIL S.A.

Na decisão ora agravada, o relator entendeu pela ausência de elementos suficientes à comprovação da hipossuficiência econômica do agravante, motivo pelo qual deixou de conceder o benefício da justiça gratuita.

Em suas razões de agravo interno (id 32969456), o agravante sustenta, em síntese, que faz jus à concessão da gratuidade da justiça, reiterando a alegação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, pugnando, ao final, pela reforma da decisão monocrática.

Em contrarrazões (id 33696042), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

A matéria devolvida a este colegiado está restrita à verificação da correção da decisão monocrática que, no âmbito do agravo de instrumento, não concedeu o benefício da gratuidade da justiça ao agravante, ora recorrente, PEDRO ASSIS DE OLIVEIRA MELO.

Com efeito, o agravo interno limita-se a sustentar que o agravante faria jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, reiterando alegação de hipossuficiência econômica, sem, contudo, trazer elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

A gratuidade da justiça encontra disciplina no art. 98 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Por sua vez, o art. 99, §3º, do CPC estabelece:

“§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Todavia, tal presunção possui natureza relativa (juris tantum), podendo ser afastada quando existirem elementos nos autos que evidenciem capacidade econômica da parte ou, ainda, quando ausente qualquer demonstração mínima da alegada hipossuficiência.

No caso concreto, verifica-se que a decisão monocrática agravada analisou a documentação apresentada e concluiu pela ausência de comprovação idônea da incapacidade financeira do agravante, circunstância que afasta a concessão automática do benefício.

Importante destacar que, embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção de veracidade, não se mostra suficiente, por si só, quando desacompanhada de elementos mínimos que corroborem a alegação, especialmente quando o contexto dos autos não evidencia, de plano, a alegada incapacidade econômica.

Ademais, o agravante, em sede de agravo interno, limita-se a reiterar a alegação genérica de hipossuficiência, sem juntar novos documentos ou infirmar concretamente os fundamentos utilizados na decisão agravada, o que evidencia a ausência de dialeticidade recursal.

Nesse contexto, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática, que deve ser mantida.

Ressalte-se, ainda, que o indeferimento do benefício não impede a parte de, a qualquer tempo, formular novo pedido, desde que instruído com elementos aptos a demonstrar sua real situação financeira.

Diante desse cenário, não há fundamentos para reforma da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ex positis, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se íntegra a decisão monocrática em todos os seus termos.

Advirto a parte agravante de que a reiteração de recursos com fundamento idêntico poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por litigância protelatória.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de ________ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 01/05/2026